Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD MANTIDA. DELITO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem nem por esta instância recursal. 1.1. Não obstante, a rejeição da preliminar não afeta o conhecimento integral do recurso, ensejando, apenas, o desprovimento da pretensão requerida. (Acórdão 1402504, 07101728720208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 13/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.

3. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal.

4. Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP.

5. Comprovado que a conduta delitiva foi praticada nas proximidades de uma escola, resta justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.